Tribunal: TJDFT
Processo: 0711613-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711613-64.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROMALY RODRIGUES DE CARVALHO TELESCA APELADO: OPEN SPACE CONSULTORIA EM SUSTENTABILIDADE LTDA REPRESENTANTE LEGAL: WALTER EWOUD VAN SCHAIJK D E S P A C H O Adoto, em parte, o relatório da sentença proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília: “Trata-se de ação de exigir contas proposta por ROMALY RODRIGUES DE CARVALHO em face de OPEN SPACE CONSULTORIA EM SUSTENTABILIDADE LTDA. A autora alegou que firmou com a requerida um contrato de parceria e cooperação para regular a atuação conjunta da Produtora e da Expert no lançamento do infoproduto utilizando estratégias, ferramentas e técnicas de marketing digital, para 5 (cinco) lançamentos consecutivos com prazo estimado de 9 (nove) meses. Aduziu que foi determinado na Cláusula 6a que tanto os investimentos, quanto os lucros líquidos seriam rateados na proporção de 50% para cada parte. Asseverou que ao definirem as obrigações e responsabilidades de cada parte, ficou ao encargo da requerida 'Apresentar relatórios mensais de prestação de contas sobre entradas e saídas de receitas e despesas', nossa termos do item 9, da Cláusula 5a do Contrato. Argumentou que a requerida teria se mantido inerte quanto a obrigação de apresentar os relatórios mensais de prestação de contas, e que a planilha que lhe foi encaminhada em dezembro de 2023 não teria observado requisitos elementares. Teceu considerações acerca do direito que entende embasar a sua pretensão. Ao final, requereu a citação da requerida para prestar contas acerca da gestão dos lançamentos realizados de todo o período contratual, ou para que contestasse a demanda, nos termos do art. 550 CPC. A requerida compareceu nos autos. Em manifestação de ID 195621097, prestou as contas que entendia cabíveis. Ademais, alegou que, após a análise detalhada dos registros financeiros e dos pagamentos efetuados durante a execução dos lançamentos, verificou que a parte autora recebeu um valor excedente de R$ 3.754,66, e, por isso, a ré argumentou que faria jus à receber a respectiva devolução. A autora apresentou réplica em que requereu que fosse determinado o pagamento do saldo credor referente a despesas rejeitadas pela requerente e supostamente não comprovadas pela requerida, no valor de R$78.581,69 (ID 198563676). Foi proferida decisão que determinou a manifestação da autora nos termos do art. 551, § 1o, e para apresentar o relatório financeiro emitido pela plataforma Kiwify. A requerida se manifestou no ID 201445273. Foi determinada a juntada de planilha do montante de R$ 78.581,69, alegado pela autora (ID 206992452). A autora se manifestou no ID 209017706. A requerida apresentou contra manifestação (ID 209848555). Em decisão saneadora, foi determinada a produção de prova pericial, com divisão igualitária entre as partes dos honorários (ID 215221591). O pedido de concessão de gratuidade de justiça à ré foi indeferido (ID 224464736). Foi liberado em favor da perita o montante correspondente à metade dos honorários depositados nos autos (ID 226056943 e 226218683). O laudo pericial foi juntado no ID 237409775. A requerida se manifestou e juntou outros documentos (ID 239599059). A autora se manifestou (ID 240467213). A perita apresentou esclarecimentos em que manteve as suas conclusões (ID 243520647 ). A autora se manifestou (ID 244359510). É o relatório. Decido” (ID76911426). Pedido julgado improcedente: “Ante o exposto, julgo improcedente o pedido autoral, e reconheço saldo a pagar em favor da requerida no montante de R$ 2.008,28, com correção monetária desde o último desembolso (23.02.2024 ID 195619338), pelo INPC até 29/08/2024 e juros de mora desde a citação (14.04.2024), de 1% ao mês até 29/8/2024. A partir de 30/08/2024, passará a ser aplicada exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba a atualização monetária e os juros de mora. Em face da sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas, e todas as despesas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em R$ 12.000,00, com base no art. 85, § 8o, do CPC, em razão do trabalho realizado pelo advogado do réu e do tempo exigido para o seu serviço. Declaro resolvido o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Intimem-se. Demais disposições Homologo o Laudo pericial de ID237409775, e os esclarecimentos de ID 24352064. Expeça-se, desde já, alvará para o levantamento do montante depositado nos autos de R$ 9.000,00, corrigido monetariamente, em nome da perita SANDRA FERREIRA ROCHA BRAGA, com transferência para a conta bancária indicada no ID 243520647. Intimem-se as partes. Transitada em julgado, arquivem-se” (ID76911426). ROMALY RODRIGUES DE CARVALHO TELESCA (autora) apela. Sustenta que, apesar da apresentação dos documentos referentes ao contrato ajustado entre as partes e da realização de perícia no juízo de origem, não houve comprovação da integralidade da receita dos cursos lançados digitalmente pela apelada: “28. Assim, não foram devidamente, ao revés do entendimento contido na sentença, comprovadas as receitas dos cursos lançados, objeto do contrato. Ao contrário disso, a Requerida trouxe aos autos apenas e tão somente 'prints' da tela de um computador de vendas realizadas, as quais teriam sido retiradas do referido relatório financeiro Dashboard. Esses prints, essas telas, sequer estão acompanhados de atas notariais que comprovem sua real origem, são documentos unilaterais que podem ser extraídos de qualquer tela de computador e até mesmo podem não ser verdadeiros, e, por isso, não servem como prova. 29. Assim, a juntada de fotos ou os prints, como foi feito, estão em desacordo ao que solicitado e determinado por este Juízo, eis que para a correta aferição da receita obtida através das vendas do curso na plataforma kiwify é necessário o relatório financeiro e emitido pela plataforma. Com efeito, não se sabe a receita. Ora, se a plataforma possui, como é logico e razoável acreditar, a emissão de relatório financeiro das atividades havidas em seu sistema, não há por que vir aos autos fotos tiradas deste documento. 30. Para a credibilidade e certeza, ainda mais em se tratando de uma prestação de contas, indispensável que a Requerente tenha acesso ao relatório financeiro em sua forma original, sem recortes ou manipulação de 'prints', que não guardam sequência lógica” (ID76911433, p. 12). Quanto às despesas, afirma divergência entre os valores apresentados e comprovados: “32. Ocorre que, compulsando os IDS 195621135, 195622302, 195622318, 195622434, 195622435, 195623347 e 195623348, o somatório das despesas ali trazidas é de R$ 20.964,04 e não de R$ 33.682,72. Excelência, os documentos dos Ids 209848556, 0209848557 e 209848558 são recibos de despesas glosadas pela Requerente. Para sua adequada comprovação, as despesas ali apontadas deveriam, de acordo com as normas contábeis, serem lastreadas por comprovantes de transferências bancárias, DOC, TED, ordens de pagamento, comprovantes de PIX, cópias de cheque ou comprovante do extrato bancário da empresa que comprove a transação. 33. Com efeito, não houve a devida comprovação dos lastros efetivos acima, bem como, notadamente notas fiscais e comprovantes de pagamentos das despesas apontadas nos Quesitos 14, 15 e 16 da Autora. Com efeito, a assertiva genérica de que as despesas se coadunam com os Lançamentos ali descritos carece de apontamento documental. 34. Por fim, a perícia corrobora, ainda que tenha reconhecido apenas parcialmente algumas despesas sem comprovação, com um alcance de glosa que não abrangeu supostas despesas, a utilização de despesas indevidas na 'prestação de contas'." (ID76911433, p. 14). Afirma ser indevido o reconhecimento do valor de R$2.813,91 como recebido a maior pela apelante/autora, em razão das inconsistências acima referidas: “37. No que tange ao reconhecido pela sentença de que a Requerente teria recebido a maior a importância de R$ 2.813,91, pode-se concluir sobre a impossibilidade, diante de todo o quadro de inconsistências apresentadas, sobre a justeza desse raciocínio. 38. Assim sendo, uma vez que impugnada a prestação de contas apresentada, haja vista as inúmeras divergências apontadas, não há plausabilidade nenhuma se considerar a devolução de valores. 39. Portanto, não tendo havido a efetiva prestação de contas relacionadas ao contrato firmado entre as partes, permanece a Requerente com a desinformação quanto aos lucros auferidos pelos lançamentos realizados, bem como pelo eventual enriquecimento ilícito pela Requerida, motivo pelo qual devem ser reconhecidas as divergências apontadas com o pagamento do crédito encontrado” (ID76911433, p. 15). Afirma, quanto aos honorários contábeis e impostos, que não houve divisão proporcional com outros clientes, sendo indevida sua responsabilização pela integralidade da quantia apresentada: “41. De fato, a Ré tem razão em suas alegações da necessidade do serviço de um contador e do pagamento corretamente dos impostos, bem como na divisão em 50% para cada uma das partes. Em nenhum momento isso foi questionado. 42. Por outro lado, a Ré possui em sua carteira outros experts, é uma empresa que presta outros serviços, tem mais clientes, mais contratos e não compete à Requerente pagar pelos impostos e prestação dos serviços relacionados a esses outros profissionais. Não deve a Requerente ser cobrada na totalidade das despesas da Requerida, mas somente na proporcionalidade de seu contrato. 43. A sentença, com a devida vênia, não se debruçou neste ponto com o necessário vagar, pois a própria Requerida – e isso a Requerente custou a compreender, tal foi a desfaçatez com que argumentou - confessa seu modus operandi viciado e incorreto, ao deixar claro que a Requerente deve pagar “o montante total do faturamento da empresa no período contratado” (ID76911433, p. 16). Insurge-se contra a despesa referente ã contratação da ferramenta “klickpages”: “47. Ocorre que o vício remanesce, ou seja, para qual finalidade – só para a parceria entre Autora e Ré? – foram contratados estes serviços? É possível ter segurança disso? A ferramenta KlickPages e KlickSend, de acordo com a Requerida explica que “são ferramentas de criação de páginas web e automação de e-mail marketing, respectivamente, que fazem parte dos serviços e ferramentas oferecidos pela Hotmart, cujo contrato foi firmado pela Produtora em função de sua essencialidade aos lançamentos desta parceria. Essas ferramentas podem ser integradas à própria Hotmart ou a outras plataformas, como a Kiwify, para potencializar as estratégias de marketing digital e processar o pagamento das alunas. 48. Dito isso, apresentou a Requerida 8 (oito) notas Fiscais nominadas de HOTMART EXTENSIONS (aceitas pela perícia e pela sentença) e que serviriam para comprovar o pagamento das KlickPages. Ocorre que todas estão em nome da pessoa física do representante legal da requerida e não da OPENS SPACE, pessoa jurídica com a qual a requerente firmou contrato de parceria. 49. Não bastasse isso, o Sr. Ewoud van Schaijk, pessoa física que figura como tomador de serviço nas Notas fiscais, possui infoprodutos próprios comercializados online na área de arquitetura, conforme prints e links abaixo: 50. Assim sendo, como é possível asseverar que tais Notas Fiscais, que NÃO estão em nome da Pessoa Jurídica da Requerida e que também não trazem a discriminação específica do serviço prestado, guardam relação com o contrato da Recorrente? 51. Qual a certeza tem a Recorrente que aquela despesa diz respeito aos seus cursos lançados e não aos cursos pessoais do Sr. Ewoud van Schaijk, ainda mais que as notas estão em seu nome?” (ID76911433, p. 17/19). Quanto à contratação da profissional especializada em suporte de remarketing e pós-vendas – Maria Karolina da Silva Santos, assevera divergência no valor informado pela apelada: “52. Em uma de suas manifestações, afirmou a Recorrida que a Prestadora de serviço Maria Karolina foi contratada para realizar um atendimento mais pessoal e que a remuneração desta profissional foi acordada pelo valor de R$ 1.000,00 mensais mais comissão de 10% sobre as vendas fechadas. 53. Ocorre que na petição de ID 195621095, apresenta, às fls 16/19, planilha de despesas de janeiro de 2024 com um lançamento referente a essa mesma prestadora de serviço, mas com um valor fixo mensal de R$2.000,00, conforme tela abaixo: (...) 56. Inquestionável a divergência existente entre as afirmações da própria Requerida e o mais grave: a contratação de colaborador com um valor, mas na planilha acostada na prestação de contas que afirma e reafirma estar correta, lança despesa como pagamento desta mesma contratação, com o dobro do valor!” (ID76911433, p. 21). Quanto à contratação dos profissionais especializados em gestão de tráfego pago - Rafael e Roberto Carlos, afirma incongruência entre o percentual ajustado de 5% sobre o faturamento e o pago, de 7%: “contudo, em uma de suas manifestações, a Recorrida apresenta um percentual de 7% a ser pago aos gestor Rafael, a confirmar os argumentos expendidos ao longo de todo processo” (ID76911433, p. 22). Por fim, insurge-se contra o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade (§o8): “no caso, mesmo sendo o valor da causa baixo, houve uma condenação e esta deve ser o parâmetro para a aplicação dos honorários, caso mantida a sentença, o que se admite apenas para argumentar” (ID76911433, p. 23). Requer: “2. Ante o exposto, requer-SE a) Seja recebida a apelação nos seus devidos efeitos; b) Seja reformada a r. sentença prolatada, sendo a apelação integralmente provida, declarando o Egrégio colegiado revisor, a total procedência da ação de exigir contas, condenando-se a Ré/Apelada ao pagamento de 50% do valor pagamento do saldo credor referente as despesas rejeitadas pela Requerente e não comprovadas pela Requerida, no valor de R$78.581,69 (setenta e oito mil, quinhentos e oitenta e um reais e sessenta e nove centavos); c) não comprovadas as receitas dos lançamentos, declare-se a Ré/Apelada, carecedora da efetiva prestação de contas neste ponto específico; d) por fim, requer a inversão do ônus de sucumbência, bem como a majoração legal dos honorários em favor da Apelante, tudo consoante o art. 85/CPC” (ID76911433, p.24). Preparo comprovado (ID76911434). Em contrarrazões, OPEN SPACE CONSULTORIA EM SUSTENTABILIDADE LTDA pugna pelo desprovimento do recurso (ID76911437). É o relatório. Na origem, ROMALY RODRIGUES DE CARVALHO TELESCA (autora) ajuizou “ação de exigir contas” em desfavor de OPEN SPACE CONSULTORIA EM SUSTENTABILIDADE LTDA, objetivando a prestação de contas do “Contrato de Parceria e Cooperação” (ID76910702) com o pagamento do saldo credor declarado em sentença. A requerida/apelada OPEN SPACE CONSULTORIA EM SUSTENTABILIDADE LTDA apresentou as contas na contestação de ID76911031 com um vasto acervo probatório: notas fiscais, faturas, comprovantes de pagamento, balanços financeiros detalhados de cada lançamento nos termos do contrato de parceria e cooperação (ID 76911032 a 76911334 – ao todo, 381 páginas de documentos). Na oportunidade, informou que a autora/apelante teria recebido a quantia excedente de R$ 3.754,66 e pediu a sua restituição (ID 76911031, p. 18). Em réplica, a autora impugnou os valores e elementos apresentados, afirmando que teria o saldo de R$78.581,69 a receber (ID 76911291, p.12) Pela decisão de ID 76911361, o juízo de origem determinou a realização de prova pericial de ofício, que, realizada pela perita contadora SANDRA FERREIRA ROCHA, CRC/DF-028755/O-0, concluiu que: "VII. CONCLUSÃO TÉCNICA Diante de todo o exposto, a perícia conclui que o saldo a receber pela Autora da Ré é o somatório das despesas preliminarmente não comprovadas pela Ré e que foram glosadas neste Laudo Pericial (resposta ao quesito 24 da Autora) que totalizam o montante de R$ 2.034,34” (ID76911412, p.45/46). Cinge-se a controvérsia em definir se há saldo remanescente a ser recebido pela autora/apelante e quantifica-lo, após regular prestação de contas pela apelada. Não houve audiência de conciliação na primeira instância. O processo conta com 940 (novecentos e quarenta) páginas, instruído com documentos, perícia e impugnações já apresentadas. Observa-se elevada divergência entre o valor definido pela perícia de R$ 2.034,34 em favor da autora/apelante (ID76911412, p.45/46), o pleiteado na apelação (R$78.581,69 - ID76911433, p.24) com o fixado pela sentença recorrida a ser pago em favor da requerida/apelada (R$ 2.008,28 - ID76911426), sem controvérsia fática relevante que justifique a modificação da condenação para quantia distante do laudo pericial. Nesse contexto, considerando o teor do art. 3o, § 3o, do CPC, segundo o qual “a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelos juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial”, o art. 139, V do CPC, confere ao juiz/relator a permissão para promover, a qualquer tempo, a autocomposição, para, então, efetivar esse objetivo. Tratando-se de direito disponível, os fatos e controvérsias evidenciados indicam que uma solução negociada poderia resultar em um desfecho do litígio mais adequado à realidade das partes, de sorte a efetivar a composição do conflito. Dessa forma, à luz dos artigos 3o, §3o, 139 e 932, inciso I, CPC, determino o encaminhamento do processo ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Segundo Grau – CEJUSC-SEG para a realização da audiência de conciliação/mediação. Após, retornem-me conclusos. Brasília, 10 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora